Tribunal: STF
Processo: RHC 262073
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar. Acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Ação penal militar em curso. Possibilidade. Provimento do recurso ordinário.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Eric Ferreira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal Militar (STM) exarado nos autos do HC 7000166-46.2025.7.00.0000/MG (evento 1, fls. 31-4).



    O recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar (art. 290, caput, do Código Penal Militar).



    Na fase de apresentação de resposta à acusação, a Defesa requereu a intimação do Ministério Público Militar para que se manifestasse sobre o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Na ocasião, o Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar indeferiu o pedido da Defesa, ao fundamento de inaplicabilidade do instituto da ANPP em processo regido pelo Código de Processo Penal Militar. Irresignado, o recorrente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem. 



    No presente recurso, a Defesa alega o direito de o recorrente celebrar o acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019, porquanto preenchidos todos os requisitos autorizadores. Argumenta que ‘a índole processual penal militar não será recalcitrada pela oferta e eventual celebração do ANPP, posto estarmos diante de paciente que é civil, logo não submetido a “valores, prerrogativas, deveres e obrigações” militares’. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da Ação Penal Militar n° 7000138-89.2024.7.04.0004/MG até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da aplicabilidade do ANPP à Justiça Militar (evento 2).



    É o relatório. Decido.



    Colho a ementa do ato dito coator:



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 28- A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). POSIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECEBIMENTO DO HABEAS CORPUS. MÉRITO. ENTENDIMENTO DIVERSO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITVAS (IRDR). PEDIDO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 



    1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra Decisão que indeferiu a aplicação do art. 28-A do CPP para processo regido pelo Código de Processo Penal Militar (CPPM). 



    2. Alegação de que o entendimento do Juízo de origem é contrário à compreensão da Suprema Corte na matéria, razão pela qual deve ser revisto, com a consequente determinação de cumprimento do rito do ANPP. 



    3. É cabível o Habeas Corpus na hipótese, ainda que ausente risco imediato e direto à liberdade do Paciente, uma vez que a denegação do ANPP lhe traz prejuízo, ao vedar o seu acesso a um meio menos severo de eventual punição. 



    4. No mérito, provimentos da Corte Suprema de caráter subjetivo e sem força vinculativa não detêm força impositiva sobre as instâncias inferiores, razão pela qual é possível a manifestação de entendimento em sentido contrário. 



    5. No caso, a posição do STF, embora diversa da sustentada pelo STM, em razão da falta de abstração e vinculatividade, não determina a mudança de entendimento deste Tribunal, o que torna correta a inobservância do art. 28-A do CPP e a consequente inaplicabilidade do ANPP em processos regidos pelo CPPM. 



    6. Entendimento esse ratificado e tornado vinculante no âmbito da Justiça Militar da União, por meio do julgamento proferido no IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 (Rel. p/ Acórdão Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 19.11.2024. Publicado em 25.2.2025) e da tese nele fixada, a qual se aplica ao caso. 



    7. Pedido julgado improcedente. Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime.”



    Extraio do voto condutor do acórdão do Superior Tribunal Militar os seguintes fundamentos que motivaram a denegação da ordem:



    “Como narrado, o fundamento para a ordem pretendida é a suposta aplicabilidade do ANPP no âmbito do CPPM, embora ausente previsão legal no mencionado Código. O principal argumento para a tese é o do posicionamento manifestado pelo STF acerca da matéria. Segundo a Impetrante, diferente da leitura deste Superior Tribunal Militar (STM), a Suprema Corte afirma que o citado Acordo é aplicável a processos regidos pelo CPPM, uma vez que a lei não proibiu esse emprego. 



    Dito isso, este Tribunal respeita e dá integral cumprimento às ordens emanadas pela Suprema Corte, ainda que discorde dos fundamentos apresentados e da conclusão alcançada. Não obstante, até o momento, as manifestações do STF ocorreram em casos subjetivos e individualizados, de modo que se limitam aos processos em que foram proferidas. Em razão disso, não são necessariamente extensíveis a outras hipóteses, mesmo que análogas. 



    Não suficiente, o caráter limitado dos provimentos em questão, igualmente, afeta a força vinculativa da fundamentação desses. Embora a regra determine que um tribunal inferior se submeta à interpretação do superior, no que concerne à aplicabilidade do ANPP no processo regido pelo CPPM, a falta de abrangência da compreensão da Suprema Corte permite a este Tribunal apresentar leitura própria. Por essa razão, o STM, embora sabedor das várias decisões do STF em determinada direção, proferiu o julgamento vinculante no sentido oposto. 



    A respeito disso, este Tribunal julgou recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 7000457-17.2023.7.00.0000, no qual reafirmou, agora com força vinculativa, o seu entendimento pela absoluta inaplicabilidade do ANPP nesta Justiça. Na oportunidade, foram afastados os argumentos em sentido contrário, dentre esses, os rotineiramente empregados pela Suprema Corte e pelos setores do MPM favoráveis ao instituto, contexto em que se alcançou a seguinte tese: 



    O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no Art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado (STM. IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000. Rel. p/ Acórdão Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 19.11.2024. Publicado em 25.2.2025). 



    Com o devido respeito ao posicionamento trazido por membros do MPM, citado na Inicial como fundamento, denota-se que esse foi analisado e posteriormente rejeitado no julgamento do IRDR. Dessa forma, além da ausência de abstração e impositividade do entendimento que o STF tem apresentado, conclui-se que a integralidade dos argumentos da Impetrante foi superada pela tese vinculante acima transcrita. 



    Em resumo, o STM reconhece a existência de entendimento contrário defendido pela Suprema Corte e obedece às ordens emanadas dela nos casos concretos, porém, por ora, não adequa sua compreensão a tal leitura. Ao contrário, este Tribunal retém seu posicionamento pela total inaplicabilidade do ANPP nos processos regidos pelo CPPM em trâmite nesta Justiça, inclusive com a fixação de tese vinculativa no âmbito da JMU, por meio do julgamento do IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000.”



    Inicialmente, destaco que, ao obstar a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça Castrense (Súmula nº 18/STM), o acórdão impugnado divergiu da atual orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem se alinhado no sentido da aplicabilidade do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Cito o seguinte precedente:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232.254, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.05.2024)



    Na mesma linha, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.09.2023; HC-AgR 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 05.03.2024; HC 223.537/SE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23.09.2024; HC 246.656/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.10.2024; RHC 249.020/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.11.2024; HC 249.468/AM, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 03.12.2024.



    Além disso, no tocante ao momento de oferecimento do referido acordo, assento que em 18.09.2024, o Plenário desta Corte concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, com a fixação das seguintes teses:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    Na hipótese dos autos, verifico que o recorrente, após o recebimento da denúncia em 09.01.2025, requereu, em sede de resposta à acusação, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    Nesse contexto, viável oportunizar manifestação motivada do Ministério Público acerca do cabimento ou não do acordo, na forma do art. 28-A do CPP, observadas as balizas do referido julgado.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e concedo a ordem, para determinar ao Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar/MG que remeta a Ação Penal Militar nº 7000138-89.2024.7.04.0004/MG ao órgão do Ministério Público com atribuição naquela instância, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para propositura do acordo de não persecução penal, sem prejuízo dos atos exarados no referido feito, observando-se, no caso de eventual recusa, o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    Ressalvo ponto de vista pessoal diverso, mas adiro à posição majoritária do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da colegialidade.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente